Tribunal: TJDFT
Processo: 0731008-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse no cargo de escriturário do Banco do Brasil.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 837.311/PI – julgado pela sistemática da repercussão geral –, firmou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato mera expectativa de direito e não direito adquirido à posse no cargo.
3. A jurisprudência vem se consolidando no sentido de possibilitar a convolação de tal expectativa em direito subjetivo nos casos de aprovação dentro do número de vagas do edital, quando houver preterição por não observância da ordem de classificação ou ante o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do anterior, ocorrendo a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.
4. In casu, não se vislumbra o enquadramento do autor em quaisquer das hipóteses, não estando comprovada de forma cabal a ilegalidade da realização de novo certame e da efetivação de contratações precárias e, consequentemente, a preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral.
5. A adoção de posicionamento diverso daquele exarado pela Justiça do Trabalho – anteriormente competente para o julgamento de demandas análogas – não acarreta ofensa à segurança jurídica.
6. Recurso conhecido e desprovido.